Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-64.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000700-64.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADINEILDA MARIA CARMO DE SANTANA Advogado(s): PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Mandado de segurança. Reintegração em cargo público. Ausência de prova pré-constituída. Inadequação da via eleita. Impossibilidade de dilação probatória. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Castro Alves/BA, que, nos autos do mandado de segurança nº 8000700-64.2017.8.05.0053, impetrado contra ato atribuído ao Município de Rafael Jambeiro, denegou a segurança pleiteada. A impetrante sustenta ter direito à reintegração ao cargo de Regente Auxiliar, em razão de aprovação em concurso público de 1995, anulado em 1997, alegando vínculo funcional mantido até 2017, quando foi excluída da folha de pagamento sem processo administrativo; II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente a demonstrar sua nomeação e posse em cargo público decorrente de concurso realizado em 1995; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento do vínculo funcional e consequente reintegração; III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída, nos termos dos arts. 1º e 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, sendo inadmissível a dilação probatória; 4. A impetrante não comprovou, de forma inequívoca, sua aprovação, nomeação e posse no cargo de Regente Auxiliar, tampouco apresentou elementos que a incluam entre os beneficiários da ação judicial que assegurou a recondução de candidatos prejudicados pela anulação do concurso; 5. Os documentos juntados, como a CTPS e os extratos previdenciários, indicam vínculo celetista com o Município, mas não servem como prova da ocupação de cargo público efetivo por concurso; 6. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica ao considerar inviável o uso do mandado de segurança quando ausente prova pré-constituída do direito alegado, sendo inadequado o writ para situações que exigem instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000700-64.2017.8.05.0053, em que é apelante ADINEILDA MARIA CARMO DE SANTANA e apelado MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.